Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-11.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DE
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS. MULTA APLICADA. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa por veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral,
conforme previsto nos artigos 57-B da Lei n.º 9.504/1997 e 28 da Resolução TSE n.º
23.610/2019.
1.2. A recorrente alega que comunicou as informações referentes às redes sociais
posteriormente, defendendo a ausência de intenção dolosa e argumentando perda do
objeto.
1.3. A Coligação “Unidos pelo Imbaú” interpôs recurso pleiteando a aplicação de multa
triplicada, visto que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais não informados
tempestivamente, e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior à propaganda
afasta a multa eleitoral; (ii) saber se a utilização de múltiplos perfis não informados
justifica a majoração da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei 9.504/1997, estabelece que a
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é requisito objetivo para
todos os candidatos, partidos e coligações que pretendem realizar propaganda eleitoral na
internet. A ausência dessa comunicação caracteriza infração, independentemente da boa-fé
ou regularização posterior.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é firme no sentido de
que a regularização tardia não exime o infrator da sanção. Decisão similar foi proferida no
Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021, reafirmando a necessidade de controle das campanhas digitais.
3.3. No que tange à multa, o princípio da proporcionalidade impõe a majoração,
considerando-se que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais e manteve as
publicações irregulares por um período substancial (24 dias), conforme exposto no §
5º do art. 57-B da Lei 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski Rodrigues.

Num. 44154714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600258-11.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600258-
11.2024.6.16.0019 que, julgou procedente a representação, para condenar o representado ao
pagamento da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei 9.504/97, no a valor R$ 8.000,00 (oito mil
reais), com atualização monetária e juros de 0,5% ao mês, incidentes desde a data da 1ª (primeira),
postagem, conforme artigo 45, da RTSE 23.709/2022. (Representação Eleitoral por Prática de
Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido Liminar proposta pela Coligação "Tomazina que dá
certo" formada pelos partidos políticos MDB e Republicanos, com fulcro art. 36, §3º e na forma do
art. 96 da Lei n.º 9.504/1997 e arts. 3º, parágrafo único, 17 e seguintes da Resolução n.º 23.608/2019
do TSE, em face de Rafael Couto Ribeiro, candidato a vereador pelo Partido Social Democrático -
PSD. Alegou o representante que o representado veiculou propaganda eleitoral em suas redes
sociais, Facebook e Instagram, sem que os endereços eletrônicos tivessem sido comunicados à
Justiça Eleitoral, infringindo, assim, o disposto no art.57-B, da Lei n° 9.504/97, sujeitando-se, assim,
à aplicação de multa). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAEL COUTO RIBEIRO (RECORRENTE)
CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Tomazina que dá certo [REPUBLICANOS/MDB] - TOMAZINA
- PR (RECORRIDO)
EDUARDO COUTO ALFERES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154714
23/10/2024
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44154714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.207

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600258-11.2024.6.16.0019 – Tomazina –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RAFAEL COUTO RIBEIRO
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS SANTOS - OAB/PR93776
RECORRIDO: Tomazina que dá certo [REPUBLICANOS/MDB] - TOMAZINA - PR
ADVOGADO: EDUARDO COUTO ALFERES - OAB/PR102167
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS.
ELEIÇÃO 2024. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS
À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
PROPORCIONALIDADE
DA
SANÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação eleitoral e aplicou multa de R$
8.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, em
razão da divulgação de propaganda eleitoral em perfis de duas
redes sociais cujos endereços eletrônicos não haviam sido
previamente informados à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a legislação
eleitoral exige a comunicação prévia de endereços eletrônicos de
redes sociais utilizadas para propaganda eleitoral; e (ii) analisar a
proporcionalidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44154714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
1. O art. 57-B, I, IV e §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os
candidatos comuniquem previamente à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda
eleitoral, incluindo redes sociais. A norma visa garantir o
controle e a fiscalização sobre a propaganda eleitoral na internet.
2. A excludente prevista no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97
aplica-se exclusivamente a pessoas naturais que não concorrem
ao pleito, não se estendendo a candidatos, partidos ou coligações
que realizam propaganda eleitoral.
3. A comunicação posterior dos endereços eletrônicos não afasta
a irregularidade, sendo a multa devida pela omissão inicial,
conforme jurisprudência consolidada.
4. A multa aplicada no valor de R$ 8.000,00 não se mostra
desproporcional, considerando que foram dois os perfis de redes
sociais não comunicados, sendo a sanção compatível com a
previsão legal e os princípios de proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral é obrigatória, conforme o art. 57-B,
§1º, da Lei nº 9.504/97, e sua omissão justifica a aplicação de
multa.
2.A comunicação posterior dos endereços não afasta a
irregularidade nem a aplicação da multa prevista no §5º do art.
57-B da Lei nº 9.504/97.
3. A sanção pode ser proporcionalmente majorada com base no
número de perfis irregulares utilizados.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§1º
e 5º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, IV.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, Rel.
Desa. Melissa De Azevedo Olivas, j. 14/09/2022; REl nº
0600512-96.2024.6.16.0111, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicado em Sessão em 16/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44154714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rafael Couto Ribeiro contra a sentença do Juízo da 19ª Zona
Eleitoral - Tomazina, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada pela Coligação “Tomazina que dá
certo” foi julgada procedente, aplicando ao recorrente multa no importe de R$ 8.000,00, nos termos do art.
57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões (id. 44123994), o recorrente sustenta que a legislação não exige que endereços de redes
sociais sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral, aplicando-se a exigência apenas aos sítios
eletrônicos oficiais, como se dá com os sites de candidatos e partidos.
Afirma que exigir-se a comunicação de redes sociais de pessoa natural viola a liberdade de expressão e o
direito à comunicação e que não houve prévia intimação para manifestação antes da aplicação da sanção, o
que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
Aduz, ainda, que a multa aplicada é desproporcional, considerando-se a ausência de dano concreto ou
prejuízo efetivo à lisura do pleito.
Requer o conhecido e provimento do recurso para o fim de afastar a multa imposta, ou, subsidiariamente,
para a redução da multa aplicado, adequando-a às circunstâncias do caso.
Intimada para apresentar contrarrazões (id. 44123998), a recorrida deixou transcorrer o prazo sem
manifestação (id. 44123999).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44133146), opinando pelo
conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, considerando que a publicação de materiais de
propaganda eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 e que a multa foi aplicada de forma proporcional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi publicada em

Num. 44154714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
mural eletrônico em 23/09/2024 (certidão id. 44123992) e o recurso foi protocolado em 24/09/2024 (id.
44123994), sendo, pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, o recurso interposto pelos
representados merece conhecimento.
Restou incontroverso nos autos que o recorrente realizou publicação de propaganda de caráter eleitoral em
seus perfis de Facebook e Instagram antes de informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos das
referidas redes sociais.
A insurgência refere-se tão somente à aplicação da norma e está lastreada em dois argumentos: (a) a
legislação não exige a informação dos endereços eletrônicos de redes sociais de iniciativa de pessoas
naturais, e (b) a multa foi aplicada em valor desproporcional.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais

Num. 44154714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

Ao contrário do que alega o recorrente, os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de
o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, consoante se extrai na redação do art. 57-
B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem-se
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como Facebook, Instagram, X e
Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
Ademais, no presente caso não há que se falar em redes sociais de iniciativa de pessoas naturais. A
excludente prevista no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se, a toda evidência, às pessoas naturais que
não concorrem ao pleito e, portanto, não são as responsáveis pela propaganda eleitoral.
A regra exclui a necessidade de comunicação dos endereços eletrônicos de todos aqueles que eventualmente
compartilharão em seus perfis a propaganda eleitoral, mas evidentemente, não afasta a exigência de que os
endereços de responsabilidade dos candidatos sejam comunicados. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL

Num. 44154714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART.
57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA
SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais
se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa
natural.
2. Na espécie, descumprido o § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, porquanto ausente a
comunicação à Justiça Eleitoral das suas próprias páginas nas redes sociais
Instagram/Facebook, razão pela qual a ora agravante foi condenada ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do supracitado artigo.
3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior,
no julgamento do REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a
impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de registro de candidatura,
bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de
prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades
ocorridas no âmbito virtual".
4. No agravo regimental, limitou-se a sustentar que a decisão diverge de pronunciamentos
monocráticos proferidos em processos semelhantes em trâmite nesta Corte no sentido de
dar provimento ao agravo para oportuna análise do recurso especial pelo colegiado,
circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
suficiente para a manutenção desta".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgReg no AREspe nº060103310, Min. Carlos Horbach, DJE de 22/06/2021)

Também não merece trânsito o argumento de que com a posterior informação dos endereços teria havido a
perda superveniente do objeto da demanda.
Isso porque, do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em redes sociais por
candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai automaticamente a
incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter
havido regularização, com a posterior indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,

Num. 44154714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM
REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57–B, IV, E § 1º
DA
LEI
9.504/97.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA LEI DE
ELEICOES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido de
registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das Eleicoes.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Por fim, quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da sanção, tem-se que a sentença recorrida

Num. 44154714 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
merece ser mantida, ainda que por fundamento diverso.
O magistrado de origem majorou a multa, fixando-a em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando que
foram dois os endereços não informados pelo candidato.
Ocorre que recentemente esta Corte fixou entendimento no sentido de que a multa prevista no art. 57-B, §5º,
da Lei nº 9.504/97, cujo valor mínimo é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser aplicada para cada um
dos endereços não informados. Confira-se:
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DE
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS. MULTA APLICADA. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba/PR, que condenou a recorrente ao pagamento de multa por veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral,
conforme previsto nos artigos 57-B da Lei n.º 9.504/1997 e 28 da Resolução TSE n.º
23.610/2019.
1.2. A recorrente alega que comunicou as informações referentes às redes sociais
posteriormente, defendendo a ausência de intenção dolosa e argumentando perda do
objeto.
1.3. A Coligação “Unidos pelo Imbaú” interpôs recurso pleiteando a aplicação de multa
triplicada, visto que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais não informados
tempestivamente, e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior à propaganda
afasta a multa eleitoral; (ii) saber se a utilização de múltiplos perfis não informados
justifica a majoração da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral, em especial o art. 57-B da Lei 9.504/1997, estabelece que a
comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é requisito objetivo para
todos os candidatos, partidos e coligações que pretendem realizar propaganda eleitoral na
internet. A ausência dessa comunicação caracteriza infração, independentemente da boa-fé
ou regularização posterior.
3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é firme no sentido de
que a regularização tardia não exime o infrator da sanção. Decisão similar foi proferida no
Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021, reafirmando a necessidade de controle das campanhas digitais.
3.3. No que tange à multa, o princípio da proporcionalidade impõe a majoração,
considerando-se que a recorrente utilizou três perfis de redes sociais e manteve as
publicações irregulares por um período substancial (24 dias), conforme exposto no §
5º do art. 57-B da Lei 9.504/1997.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e desprovido o recurso interposto por Dayane Sovinski Rodrigues.

Num. 44154714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
4.2. Conhecido e parcialmente provido o recurso interposto pela Coligação "Unidos pelo
Imbaú", para majorar a multa imposta para o valor de R$ 15.000,00.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados em
campanha eleitoral é requisito obrigatório, e sua omissão, ainda que posteriormente
regularizada, justifica a aplicação de multa, majorada proporcionalmente quando
múltiplos endereços são utilizados de forma irregular."
(Recurso Eleitoral nº 0600512-96.2024.6.16.0111, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicado em Sessão em 16/10/2024)

Aplicando-se o entendimento firmado por esta Corte, a hipótese seria de majoração da multa para R$
10.000,00 (dez mil reais). Contudo, não havendo insurgência da parte representante, a majoração resta
impossibilitada, em razão da incidência do princípio da proibição da reformatio in pejus.
Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou procedente a representação, aplicando
multa ao recorrente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o representado Rafael Couto Ribeiro a pagar
multa no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600258-11.2024.6.16.0019 - Tomazina -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: RAFAEL
COUTO RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: CELSO ANTONIO DO NASCIMENTO DOS
SANTOS - PR93776 - RECORRIDO: TOMAZINA QUE DÁ CERTO [REPUBLICANOS/MDB] -
TOMAZINA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: EDUARDO COUTO ALFERES - PR102167, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A
DECISÃO

Num. 44154714 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314130026700000043104380
Número do documento: 24102314130026700000043104380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:15:51
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024